Tribunal: TJSP
Processo: 1047442-80.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição – Vício inocorrente – Caráter infringente dos embargos –– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000490439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1047442-80.2016.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUZIA MOUSINHO DE PONTES, é embargada CREUZA DE
SOUSA PAIVA BALBINO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIS
FERNANDO NISHI E RUY COPPOLA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047442-80.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 5601
2
Embargos de declaração no 1047442-80.2016.8.26.0002/50000
Embargante: Luzia Mousinho de Pontes
Embargada: Creuza de Souza Paiva Balbino
Juiz: Guilherme Silva e Souza
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 5601
Embargos de declaração Contradição Vício inocorrente
Caráter infringente dos embargos
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Luzia Mousinho de Pontes contra o V. Acórdão de fls. 276/283, que,
por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela
autora, ora embargada. Entende a embargante haver necessidade de
reforma parcial do julgado.
É a síntese do necessário.
Voto.
As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que
pudesse ser sanada pela via utilizada, eis que todas as matérias
submetidas ao crivo da Colenda Turma Julgadora foram analisadas e
devidamente solucionadas.
Deveras, a embargante sequer apontou vícios
no julgado que autorizariam o manejo dos embargos de declaração,
limitando-se a reiterar as alegações de fato e de direito contidas em sua
contestação e em contrarrazões do recurso de apelação.
Todavia,
presta-se
o
estreito
recurso
à
finalidade aperfeiçoadora, que não se confunde com reexame. E, como
já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, “é incabível, nos embargos
declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual
já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1047442-80.2016.8.26.0002/50000 -Voto no 5601
3
final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao
disposto no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em
parte e assim provido" (RSTJ 30/412).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora